Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AFASTADA. ENDEREÇO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de, confirmando o entendimento anteriormente esposado pela jurisprudência, estabelece ser válida a citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, parágrafo 2o.
2. No âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.